Tribunal: TJDFT
Processo: 0735706-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735706-04.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HITECH RACING EIRELI - ME, FEDERACAO DE AUTOMOBILISMO DO DISTRITO FEDERAL APELADO: FEDERACAO DE AUTOMOBILISMO DO DISTRITO FEDERAL, HITECH RACING EIRELI - ME D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se as partes embargadas para, querendo, manifestarem-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator